Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AGRAVANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada, isso porque, mesmo sem a expressão técnica desejada em elaboração de recursos, o recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu, requerendo a reforma da decisão unipessoal desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento antes por ele manejado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Caso concreto em que o magistrado de origem, em sede de juízo de retratação, revogou a decisão que determinou a penhora de percentual na remuneração líquida do agravante/executado, o que determinou o não conhecimento do agravo de instrumento, interposto para atacar referida decisão, em razão da
3. Necessidade de interposição de novo agravo de instrumento, desta feita contra a decisão revogadora, que alterou a decisão anterior, para eventual conhecimento da matéria.
4. Caso concreto em que não se verifica, nas condutas do recorrente, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.